Tribunal: TJBA
Processo: 0518297-24.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518297-24.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DF PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
MEIRYELLE AFONSO QUEIROZ, MICHELLE APARECIDA DE SOUSA RODRIGUES

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA, ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO, MARCUS BOREL SILVA MOREIRA, SERGIO DA CUNHA BARROS registrado(a) civilmente como SERGIO DA CUNHA BARROS

AGRAVO INTERNO. INCONFORMISMO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. DESERÇÃO. OPORTUNIZADO O PAGAMENTO DO PREPARO, SOB PENA DE INADMISSIBILIDADE. ART. 1.007, §2º, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO DA ORDEM. FATO CERTIFICADO. GUIA DE PAGAMENTO NÃO ANEXADA. QUITAÇÃO NÃO PROVADA. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção. Apelação apresentada sem recolhimento do preparo, com pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica. Gratuidade indeferida por insuficiência de prova da alegada hipossuficiência. Decisão de indeferimento não atacada ao tempo correto. Parte intimada para recolher o preparo no prazo legal, permanecendo inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível afastar a deserção do recurso quando, antes, foi indeferida a gratuidade da justiça à pessoa jurídica e a parte deixa de atacar a decisão de indeferimento ou de recolher o preparo no prazo assinalado, apesar de regularmente intimada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça à pessoa jurídica não é presumida e exige prova robusta e atual da incapacidade financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ.

4. No contexto particular, como devidamente fundamentado, a documentação apresentada mostrou-se insuficiente para demonstrar a alegada hipossuficiência.

4. Indeferido o benefício, não houve recurso contra tal comando decisório e a intimação para recolhimento do preparo foi válida, acompanhada de advertência expressa quanto à deserção.

5. A ausência de pagamento no prazo legal acarreta o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, de acordo com o voto do Relator.